Tribunal: TJDFT
Processo: 0746835-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITA PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIAS NÃO ABARCADAS PELA PREVISÃO LEGAL QUANTO AO CABIMENTO DO RECURSO. ART. 1.015 DO CPC. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO VERBAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO.

1. À luz do disposto no art. 1.015 do CPC, bem como na diretriz perfilhada pelo c. STJ no Tema n. 988, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, não se revela cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminares de ilegitimidade passiva ad causam, ausência de interesse de agir e inadequação da via eleita.

2. A pretensão deduzida na origem discute a responsabilidade da ré decorrente do descumprimento de obrigação contratual entabulada em suposto contrato verbal e, portanto, sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

3. Recurso parcialmente conhecido e, no aspecto, desprovido.